Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-15.2011.8.11.0010
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
JOÃO BATISTA JACINTO

Número do Protocolo: 110281/2017
Data de Julgamento: 12-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD REALIZADA SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO – INDICAÇÃO DE CPF DE PESSOA ESTRANHA AO EXECUTIVO FISCAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO - CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Primeiramente, nota-se que o executivo fiscal tramitou de 1999 até a data do bloqueio via Bacenjud, 30/07/2011, sem qualquer citação do executado.
No mais, sem qualquer justificativa, após o feito permanecer em arquivo por mais de 07 anos, o exequente no petitório de fls. 26, indicou como parte o executado Luiz Carlos de Moraes Borges, no entanto em planilha, apresentou nome e CPF de João Batista Jacinto, ora apelado, pessoa totalmente estranha a lide e ao título executivo acostado aos autos.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.
Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.
Diante do desprovimento do recurso, e levando em conta o trabalho adicional, aplicável a majoração dos honorários, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
JOÃO BATISTA JACINTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, em face da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes.
Recorre da sentença o Município, ao argumento de que o embargante é possuidor do bem e responsável pelo pagamento do IPTU, por se tratar de obrigação propter rem.
Aduz que se torna legítima a sua inserção no executivo fiscal, onde pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 64/70.
Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, em face da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.
Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, pela execução, conforme a previsão do artigo 674 do atual CPC:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Em apenso tramita a execução fiscal n. 823/2003, protocolada em 1999, decorrente da CDA n. 286/98, em face de débitos com IPTU, distribuída em desfavor de LUIZ CARLOS DE MORAES BORGES.
Em 28 de abril a diligência de citação restou infrutífera (fls. 12).
O município noticiou o parcelamento do débito às fls. 13/15, tendo sido deferida a suspensão pelo juízo às fls. 16, pelo prazo de 330 dias.
Aportou em 19 de julho de 2000, petição do exequente pugnando por nova suspensão diante da necessidade de busca de bens face o inadimplemento do parcelamento (fls. 18).
O pedido foi deferido pelo juízo em 21/07/2000, às fls. 20.
Em 21 de agosto de 2000 o exequente postulou nova suspensão diante do imóvel não constar em nome do executado.
O juízo novamente deferiu o pedido pelo prazo de 365 dias, em 22/08/2000 (fls. 22).
Intimado o município acerca do decurso de prazo (10/01/2003), esse permaneceu inerte, sendo o processo encaminhados ao arquivo provisório, conforme decisão de 17/02/2004.
Apenas em 2011, passado 07 anos em arquivo, o município postulou pela penhora on line (fls. 26), indicando CPF de terceiro, sendo que nem o executado do processo havia sido citado.
O bloqueio foi deferido às fls. 31/34.
Pois bem.
Não obstante as alegações apresentadas em sede de apelo, têm-se que o recurso não comporta provimento.
De plano nota-se que o executivo fiscal foi ajuizado em face de Luiz Carlos de Moraes Borges.
Primeiramente, nota-se que o executivo fiscal tramitou de 1999 até a data do bloqueio via Bacenjud, 30/07/2011, sem qualquer citação do executado.
No mais, sem qualquer justificativa, após o feito permanecer em arquivo por mais de 07 anos, o exequente no petitório de fls. 26, indicou como parte o executado Luiz Carlos de Moraes Borges, no entanto em planilha, apresentou nome e CPF de João Batista Jacinto, ora apelado, pessoa totalmente estranha a lide e ao título executivo acostado aos autos.
Em contrarrazões o apelado aduz ainda a prescrição do crédito.
Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Observa-se, que os créditos tributários executados foram constituídos nos anos de 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e possuem prazo prescricional de 5 anos.
Logo, em simples análise do processo se verifica que entre a constituição definitiva do crédito acima elencada e a data da prolação da sentença (26/09/2016), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação do executado.
Como não houve a efetiva citação no período de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito até a prolação da sentença, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, é certo que deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário, conforme requerido em contrarrazões, por se tratar de matéria de ordem pública.
Ademais, houve a análise do processo e devido impulsionamento em tempo razoável pelo juízo a quo, razão pela qual o decurso do quinquídio legal para a devida citação do devedor ocorreu pela não indicação do endereço correto do devedor.
Nesse diapasão, registra-se o teor da Súmula 106 para demonstrar a sua total inaplicabilidade a espécie:
“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...] Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Desse modo, além de prescrito o crédito exequendo, uma vez que de 1999, até a presente data o executado não foi citado, a constrição se deu em nome de terceiro estranho ao processo.
Tendo recaído constrição em face daquele que não é parte do processo, a manutenção da sentença é medida impositiva.
Diante do desprovimento do recurso, e levando em conta o trabalho adicional, aplicável a majoração dos honorários, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo município, e acolho a prescrição suscitada em contrarrazões, inerente ao crédito exequendo, descrito na CDA n. 286/98.
Diante do trabalho adicional, majoro os honorários fixados em sentença em R$ 100,00 (cem reais).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR